Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004213-83.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Empreitada, Prestação de Serviços, Liminar]

Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (AGRAVANTE), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (AGRAVADO), EVANEI DE LOURDES DEI PIVA - CPF: 025.081.399-80 (AGRAVADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (AGRAVADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (AGRAVADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

E M E N T A

R
ECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO PRESTADA –
QUANTU
M SUFICIENTE – VALOR DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - ENCARGOS DA MORA, DESPESAS E HONORÁRIOS – NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

O depósito judicial do montante a titulo de garantia do juízo não extingue a obrigação do devedor, e, por isso, não atribui efeito liberatório, porque não se trata de pagamento ao exequente, c
om
animus solvendi
(intenção de quitar a dívida), de modo a ser necessário no cômputo do valor a ser vertido à titulo de garantia, as
despesas processuais antecipadas pelo exequente, os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial sobre o valor do débito, assim também, os encargos moratórios.

A garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente de que trata o § 1o, art. 919, CPC, se refere à quantia objeto da ação de execução, ou seja, o valor executado pelo credor que entende devido, sobre o qual não compreende, na fase executiva, os encargos da mora, as despesas do feito executivo, e os honorários de sucumbência.

In casu, considerando que o valor depositado a título de caução, suplanta o valor atribuído ao feito executivo, resta suficiente a garantia do juízo.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
RENATO A. DUARTE EIRELI
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra. Alethea Assunção Santos
, nos autos de Embargos à Execução n.o 1000758-43.2020.8.11.0045, opostos por
NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA e FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA
, que deferiu o requerimento de suspensão do processo de execução de no 1005607-92.2019.8.11.0045 e, por consequência, determinou o cancelamento da inscrição dos embargantes nos cadastros de inadimplentes e da indisponibilidade de bens.

A agravante discorda da decisão de primeiro grau e alega que
“após este e. Tribunal dar provimento ao Agravo de Instrumento no 1016424-88.2021.8.11.0000 (docs. 12 e 12.1) então interposto por este Agravante para reformar decisão anterior que também atribuíra efeito suspensivo aos mesmos Embargos do Devedor, o MM. Juízo a quo deferira o pleito dos Agravados nos autos da Execução para desconstituir a penhora recaída sobre algodão em pluma in natura, DEIXANDO A AÇÃO SATISFATIVA TOTALMENTE DESCOBERTA DE QUAISQUER GARANTIAS (PENHORA/ CAUÇÃO)”
(sic).

Aduz em suas razões recursais que
“os Agravados, então, depositaram em conta judicial vinculada aos Embargos do Devedor, em dois momentos (docs. 05 e 07), o montante total de R$2.355.290,72 com o objetivo de garantir a Execução, quando reiteraram o preenchimento dos requisitos legais e renovaram o pedido de atribuição de efeito suspensivo.”
(sic).

Afirma que
“tal montante corresponde ao valor atribuído inicialmente à Execução (R$2.145.840,00) corrigido monetariamente pelos Agravados tão somente pelo Índice da Caderneta de Poupança a partir da distribuição (09/11/2019)”
(sic).

Anota que
“o Agravante impugnou a pretensão, entre outros fundamentos, porque a quantia depositada judicialmente NÃO É SUFICIENTE PARA GARANTIR A AÇÃO DE EXECUÇÃO”
(sic) e, ainda, que
“muito antes da decisão agravada, já havia pleiteado nos autos da Execução o acréscimo das prestações vencidas no decorrer do trâmite processual”.

Discorre que
“a) Tanto de acordo com o Código Civil quanto com o Manual do Contador Judicial deste e. Tribunal de Justiça, o valor inicial da execução, a partir da distribuição, é atualizado monetariamente pelo INPC/IBGE com incidência de juros moratórios de 01%a.m. (R$2.979.210,67); e, b) O depósito judicial desconsiderou o principal atualizado – pelo índice correto -, os juros, as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios (10% sobre o valor do débito, conforme despacho inicial)”
(sic).

Afirma que informou nos autos de origem “QUE O VALOR DA EXECUÇÃO DESPROVIDO DE GARANTIA SOMAVA A QUANTIA DE R$3.698.661,05 – já considerado o depósito judicial total” – sic.

Acrescenta que
“Das circunstâncias dos autos é possível concluir que os Agravados não apenas celebraram o negócio jurídico (Aditivo) como também já receberam a Unidade Industrial de Beneficiamento e a transferiram/ alienaram para terceiros. No ponto, destaca-se que os próprios Agravados ofertaram em caução os equipamentos e máquinas que integram a Unidade Industrial, momento em que confessaram que pertencem atualmente a terceiro (NNP Cotton LTDA)”
– sic.

Defende que
“Resta incontroverso que o Aditivo foi assinado pelos Executados Nilson Silva Piva e Nivaldo Piva, esposos das Executadas Evanei e Fabiane. Embora o “ADT-001/19 – ADITIVO” (id. 29337784 – Pág. 21), que é vinculado ao contrato principal, não esteja subscrito pelas esposas e por duas testemunhas, a veracidade e a validade do documento são confirmadas pelos demais elementos dos autos, razão pela qual caracterizada a excepcionalidade apta a dispensar a necessidade de assinatura das Executadas Evanei e Fabiane e de duas testemunhas” – sic.

Ressalta que
“o fato de o Agravante não ter assinado a própria via do Aditivo (via que permaneceu com o Agravante, pois as vias dos Agravados estão devidamente assinadas pelo Agravante) antes da propositura da Execução não subtrai a exequibilidade do título. Até porque, declarada a nulidade da execução com fulcro em tal argumento, nada impediria o Credor de assinar o Aditivo juntamente com duas testemunhas e ajuizar nova ação, cenário que destoaria das garantias fundamentais à economia e celeridade processuais e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 6o, CPC)” - sic.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada.

Preparo recursal recolhido sob o Id. 120855470.

A tutela recursal foi por mim
deferida
em 17/03/2022 (Id. 121566962), o que ensejou a oposição pelos agravados dos embargos de declaração (id. 122148962), que, depois de contrarrazoados (Id. 123548983), foram rejeitados (Id. 123650475).

Os agravados ofertaram contrarrazões no Id. 126009685, alegando que
“embargos à execução foram distribuídos em 17/02/2020 perante a 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, recebidos em 30/08/2021 e embora tenha sido deferido o requerimento formulado para suspensão do processo executivo, homologando a caução ofertada (Id. 64302576 dos autos de origem), por força da decisão exarada pela 3a Câmara de Direito Privado (Id. 72897205 dos autos de origem), foi reformada nos autos do agravo de instrumento n° 1016424- 88.2021.8.11.0000”
– sic, razão pela qual
“apresentando reforço de caução requereram novamente a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando a suspensão dos autos executivos (Id. 74421846 dos autos de origem)” – sic,
o que ensejou a decisão agravada.

Sustentam a manutenção da decisão agravada pelo fato de
“o feito executivo encontra-se garantido num montante de R$ 7.120.018,76 (sete milhões cento e vinte mil dezoito reais e setenta e seis centavos) em bens móveis e imóveis; e, também, vem garantido na somatória de R$ 2.355.290,72 (dois milhões e trezentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos) em pecúnia, objeto de depósito judicial nos autos. Portanto, é bem certo que o feito se encontra garantido pela expressão total de R$ 9.475.309,48 (nove milhões e quatrocentos e setenta e cinco mil e trezentos e nove reais e quarenta e oito centavos)”.

Apontam que
“tendo em vista que tinha havido um depósito judicial nos autos de origem no importe de R$ 791.086,28 (setecentos e noventa e um mil e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), o novo depósito realizado no valor de R$ 1.564.204,44 (um milhão e quinhentos e sessenta e quatro mil e duzentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) se mostrou SUFICIENTE A GARANTIR A EXECUÇÃO, uma vez que expressivo da EXATA QUANTIA perseguida. Novamente, não se pode ignorar que o crédito efetivamente perseguido nos autos executivos é na quantia de R$ 2.145.840,00 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais) referente a suposta parcela inadimplida de R$ 1.122.000,00 (um milhão e cento e vinte e dois mil reais) acrescida de alguns encargos legais e contratuais, representativo do ADT- 001/19 - ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL – RAD-001/19. Sendo, pois, a ÚNICA parcela objeto da execução, cuja legalidade vem sendo frontalmente atacada. E não há que se falar que as parcelas seguintes deveriam ser englobadas pelo depósito judicial realizado nos autos de origem, uma vez que como muito bem asseverou o juízo a quo “inexiste nos autos da execução requerimento acerca das prestações vincendas, havendo insurgência tão somente quanto ao inadimplemento da parcela vencida na data de 30/09/2019 e posteriormente aditada e vencida em 20/10/2019, sob a incidência de índice de correção oficial da poupança”. E no tocante as parcelas do ano de 2020 e 2021, como também de uníssono conhecimento, foi objeto de depósito judicial nos autos de n° 1005098- 30.2020.8.11.0045, em tramite perante a 1a Vara Cível desta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, já noticiado neste recurso em Id. 122148979”
– sic

Verberam, ainda, que
“o ADT-001/19 – ADITIVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAl – RAD-001/19 datado de 20/01/2019 não se enquadra no conceito de título executivo extrajudicial constante no inciso III do art. 784 do CPC,

haja vista que: (i) a uma, está desprovido da assinatura do Exequente; (ii) a duas, está desprovido da assinatura de 02 (dois) dos Executados, dentre os quais Evanei de Lourdes Dei Piva e Fabiane Raquel Kopper Piva e; (iii) a três, está desprovido da assinatura de 02 (duas) testemunhas instrumentais” – sic.

Pugnam, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Por meio da petição de Id. 128987690, os agravados asseveram que garantiram integralmente o juízo e, para tanto, anexaram comprovantes e guias de depósito que correspondem ao montante de R$ 3.532.038,36 (três milhões e quinhentos e trinta e dois mil e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), razão pela qual requer que seja declarada a perda do objeto do presente recurso.

Os agravantes, por sua vez, defendem no Id. 137015163 que
“O depósito judicial adicional realizado pelos Agravados NÃO é suficiente para garantir a execução”
– sic, sustentando, ainda, que
“Conforme demonstrativo de débito (doc. anexo) instruído pela Agravante perante o MM. Juízo a quo com o objetivo de impugnar NOVO PEDIDO DOS AGRAVADOS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, mesmo considerando o depósito adicional realizados pelos Agravados no montante de R$1.176.747,64, ainda há saldo descoberto de garantia no montante de R$2.774.621,40 referente tanto à parcela originariamente executada somada às despesas processuais e honorários advocatícios, quanto às prestações vencidas no decorrer da ação satisfativa”
- sic.

Além disso, os agravantes no Id. 152224690, alegam que
“a exclusão dos Agravados do CNIB e do SerasaJud reforçam a tese do Agravante de inexistência de risco de dano para os Agravados que, juntamente com a evidente ausência de todos os demais requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, justifica a reforma da decisão agravada”
- sic.

No Id. 152840689, os agravados apontam que
“que os valores correspondentes as prestações vencidas nas datas de 30/09/2020, 30/09/2021, e 30/09/2022 foram devidamente depositadas em juízo pelos Agravados e vinculadas a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, distribuída sob n.o 1005098- 30.2020.8.11.0045, movida em face do Agravante, visando o cumprimento do Contrato Particular RAD-001/19 datado de 20/01/2019, que lastreia a Ação de Execução n.o 1005607-92.2019.8.11.0045, os quais somam a quantia total de R$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) – ID 76231288 e 96917613 dos autos de obrigação de fazer. Desta forma, não restam dúvidas acerca das garantias ofertadas no processo de Embargos à Execução n° 1000758-43.2020.8.11.0045 e que elas são satisfatórias para garantia integral do Juízo”
– sic.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: VITOR MARTINELLI DE MENDONÇA – OAB/MT 13082-A E ABEL SGUAREZI –OAB/MT 8347-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a reforma da decisão agravada que deferiu a suspensão do processo de execução de no 1005607-92.2019.8.11.0045, ao fundamento de que
“os embargantes ofertam bens suficientes para garantia do juízo e admissibilidade do efeito suspensivo da execução”
(sic - Id. 120813454).

De início e a título de esclarecimento, é importante salientar que, anteriormente, foi concedido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos devedores, entretanto, esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento no. 1016424-88.2021.8.11.0000, reformou a decisão consignando que não foi observado o contraditório e a ampla defesa e
“sem qualquer observância ao procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil”
(sic – Id. 120813458).

Eis o teor do referido julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – OFERECIMENTO DE BENS MÓVEIS A TÍTULO DE CAUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA JÁ LEVADA À TERMO NO FEITO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE CREDORA – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Evidente que a interposição do presente recurso decorre da avaliação técnica que serviu de amparo à suspensividade do feito executivo, dada sua produção unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa ou mesmo que o recorrente fosse previamente intimado para se manifestar sobre os bens móveis ofertados pelos executados, ora agravados, sem qualquer observância ao procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Embora a execução deva ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, isso não autoriza a inversão aleatória da ordem do art. 835 do CPC/15, conforme conveniência do executado.”

Já este recurso oriunda de nova decisão judicial proferida pelo juízo
a quo
que, por concluir que
“os embargantes ofertam bens suficientes para garantia do juízo e admissibilidade do efeito suspensivo da execução”,
atribuiu efeito suspensivo à execução, cujo excerto trago à baila:

“(...) Os embargantes formularam requerimento com a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na persecução executória de bens suficientes para saldar o suposto débito e a manutenção da restrição patrimonial e da inscrição junto aos órgãos de proteção de crédito, que poderão inviabilizar a continuidade da atividade desempenhada.

Outrossim, os embargantes efetuaram o depósito judicial no montante de R$ 2.355.290,72 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos), consoante certificado nos autos (Id. 78568706), razão pela qual a atribuição do efeito suspensivo é medida que se impõe.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados acerca do tema:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – GARANTIA DO JUIZO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, risco de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Presentes os pressupostos, deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. (N.U 1007209-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, CPC – VERIFICAÇÃO – Nos termos do art. 919 do CPC, a regra é a de que os embargos à execução não contam com efeito suspensivo, cuja concessão, todavia, é devida se – e somente se – satisfeitos cumulativamente três pressupostos: requerimento do embargante, preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente – É d rigor a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando o juízo encontra-se garantido e são relevantes os fundamentos do devedor, havendo probabilidade de o prosseguimento da execução causar grave dano à parte executada. (TJ-MG – AI: 10000210685665001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis/ 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021)”

Diante do exposto, defiro o requerimento de suspensão do processo de execução de no 1005607-92.2019.8.11.0045 e, por consequência, determino o cancelamento da inscrição dos embargantes nos cadastros de inadimplentes e da indisponibilidade de bens.

Registro, ainda, que inexiste nos autos da execução requerimento acerca das prestações vincendas, havendo insurgência tão somente quanto ao inadimplemento da parcela vencida na data de 30/09/2019 e posteriormente aditada e vencida em 20/10/2019, sob a incidência de índice de correção oficial da poupança. (...) – sic.

Da leitura, frente a devolutividade restrita do presente recurso, eis que adstrito aos limites do que foi apreciado na origem, a análise da insurgência das partes que aqui litigam restringe-se ao montante caucionado em juízo. Ou seja, se garante a totalidade da dívida executada ou não.

Ou seja, o julgador limita-se no órgão
ad quem
ao exame somente das questões tratadas no primeiro grau de jurisdição, que, no caso concreto, diz respeito ao cumprimento ou não dos requisitos legais necessários à suspensão da execução (art. 919, §1o, do CPC/15), de modo que as teses atreladas ao pagamento e/ou irregularidade do título que lastreia o feito são matérias a serem analisadas por ocasião do mérito dos Embargos à Execução opostos pelos embargantes/executados, assegurando-se a plenitude do contraditório e da ampla defesa, sob pena de, aí sim, incorrer este Juízo em supressão de instância

Extrai-se da decisão agravada que a magistrada de primeiro grau assim formou sua convicção ao compreender que não existia nos autos da execução, qualquer pleito acerca das prestações vincendas.

Ocorre que o Código de Processo Civil prevê que
“
os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”
(art. 919). Excepcionalmente,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.”
(§ 1o, art. 919, CPC).

Do que se vê,
o efeito suspensivo à execução é

exceção
.

Logo, voltando à questão aventada, em exame ao processo de execução, denota-se que foi ajuizada por Renato Antônio Duarte e outra em desfavor de Nilson Silva Piva e outros, lastreada no “Instrumento Particular de Contrato de Execução de Obras em Regime de Empreitada por Preço Global – RAD-001/2019” e seu termo aditivo, almejando o recebimento da quantia atualizada à época da distribuição (09/11/2019) de R$2.145.840,00 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais), justificada na falta de pagamento dos serviços prestados, correspondente à a construção de um complexo industrial para beneficiamento de algodão a ser edificada no imóvel objeto da matrícula no. 639 do CRI de Lucas do Rio Verde-MT, incluso materiais e mão de obra.

Vale registrar que do contrato de execução de obras consta no item 4.1 o preço ajustado pelas partes, dividido em 05 (cinco) parcelas anuais (de 2019 a 2023) e sem cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplência, sendo em por aditivo alteraram o valor da prestação vencida em 2019.

Ainda em pesquisa ao feito executivo, importante trazer algumas informações:

Em 18/12/2021, no id. 72460011 dos autos de origem, verifica-se que foi desconstituída integralmente a penhora que recaía sobre as arrobas de algodão e deferida a indisponibilidade de bens e a inscrição dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, nos moldes do art. 782, §3o do CPC.

Vale registrar aqui que até para a liberação do algodão em pluma ambas as partes, na origem, travam forte resistência.

Por meio da petição acostada na execução (id. 74944536 – 03/02/2022 e antes da decisão agravada), os exequentes, além de informar eventuais imbróglios sobre a liberação acima mencionada, também pugnaram para que fosse intimados
“os Executados acerca do acréscimo das prestações vencidas em 30/09/2020 e 30/09/2021 no valor de R$2.980.231,34 (doc. 7.), para que paguem no prazo legal” – sic.

No entanto, conforme id. 75413793, os executados, apesar de defender a garantia do juízo pela importância depositada, em nada manifestaram a respeito.

Esse é o ponto necessário ao deslinde do presente recurso.

É que, diferente do que foi consignado na decisão agravada, há sim a informação na ação de execução a respeito das prestações vencidas no curso da demanda, de modo que, mesmo que sem a análise pelo juízo
a quo,
o entendimento firmado pelo STJ nesses casos é no sentido de que as parcelas vincendas podem sim ser incluídas em execução, por força do que dispõe o artigo 323 do CPC.

Logo, até a presente data, os devedores encontram-se inadimplentes com as parcelas vencidas em 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 e 30/09/2022 que, somadas pelo valor do contrato original e sem aplicação de qualquer índice de correção e/ou juros legais, alcançam o valor de R$4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil reais).

Vale registrar que não há nos embargos à execução qualquer decisão que reconheça eventual pagamento da dívida pelos devedores, nem mesmo que parcial, tampouco a forma devida de atualização dos valores, de modo que qualquer análise nesse sentido por esta instância acarretaria supressão de instância.

Portanto, como os argumentos dos agravados é no sentido de se encontra depositado em juízo “
a quantia total de R$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)”,
evidente que a execução não se encontra garantida.

Aliás, em que pense os argumentos dos devedores de que ofertaram a própria obra como garantia, os autos de origem também revelam que os agravantes, ora credores, não aceitaram que fossem levados à termo.

Outro ponto importante é que, em que pese os agravados alegarem o depósito do valor remanescente em autos diversos, onde pleiteiam indenização por falhas na construção, tal fato transcende a análise do presente recurso.

Nesse trilhar, em que pense os esforços despendidos pelos devedores em obstar o prosseguimento da ação de execução, não há o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelos artigo 919, §1o do CPC, de modo que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos.
4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)

Esse também é o entendimento deste Sodalício, inclusive desta egrégia Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente. II - A mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido dos requerentes, ora agravantes, com o que, deve ser mantida a decisão de base.”
(TJ-MT 10145815420228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL – REGULAR SEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não verificada a presença simultânea dos requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a garantia necessária, é descabida a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. “Na hipótese não esta presente o pressuposto necessário para a concessão do efeito suspensivo à execução, posto que não há garantia integral do valor devido. Consoante orientação do STJ, a simples discussão judicial da dívida não é suficiente para obstar a tomada de providências por parte do credor, como é o caso do ajuizamento da Execução de Título Executivo.” (TJMT. AI 26708/2014, DR. ALBERTO PAMPADO NETO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/05/2014, Publicado no DJE 19/05/2014)”

(TJ-MT 10203715320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Vale ainda registrar que não se verifica do título executivo que foram convencionados os juros moratórios (Id. 120806998), de modo que o depósito judicial efetivado pelos agravados deve ser sopesado pela magistrada de piso, eis que a alegação dos credores, ora agravantes, é no sentido de que os valores devidos foram atualizados pelo índice da caderneta de poupança.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e negar o efeito suspensivo à execução.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE DEZEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VODEOCONFERÊNCIA DE 1o DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA- VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se os autos originário de embargos à execução manejados por Nilson Piva e outros, no qual foi deferido o pedido de suspensão do processo executivo n. 1005607-92.2019.8.11.0045, e, por conseguinte, determinado o cancelamento da inscrição do nome dos devedores-embargantes, no cadastro de restrição de crédito e da indisponibilidade de bens.

O agravante insurge-se contra a decisão
a quo
, sob o argumento da insuficiência da caução prestada a fim de garantir a ação executiva.

No ponto, afirma que as parcelas vincendas devem ser incluídas na execução para fins de garantia, e que o montante depositado em juízo ao tempo da decisão agravada não era suficiente para garantir o feito executivo, pois, não foram consideradas as despesas processuais antecipadas pela exequente, nem os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial de 10% sobre o valor do débito, assim também não

se considerou os encargos moratórios.

A e. relatora -

Desa Antônia Siqueira Gonçalves - ,

entendeu pela insuficiência da garantia prestada, seja porque “
os devedores encontram-se inadimplentes com as parcelas vencidas em 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 e 30/09/2022 que, somadas pelo valor do contrato original e sem aplicação de qualquer índice de correção e/ou juros legais, alcançam o valor de R$ 4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil reais),

e consta depositada a quantia total de R
$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), seja porque, o depósito do valor remanescente em autos diversos, onde pleiteiam indenização por falhas na construção, não pode ser considerado, porque “
tal fato transcende a analise do presente recurso
”.

E, por tal fundamento, deu provimento ao recurso de agravo

de instrumento para reformar a decisão agravada e negar o efeito suspensivo à execução.

Logo, o dissenso repousa no valor depositado em juízo a fim de garantir a dívida exequenda.

Assim, o propósito recursal é dizer se o depósito judicial prestado pelos executados a fim de garantir a dívida exequenda é suficiente à suspensão do feito executivo.

Entendo que sim, isto porque, o depósito judicial do montante a titulo de garantia do juízo não extingue a obrigação do devedor, e, por isso, não atribui efeito liberatório, porque não se trata de pagamento ao exequente, c
om
animus solvendi
(intenção de quitar a dívida), de modo a ser necessário no cômputo do valor a ser vertido à titulo de garantia, as
despesas processuais antecipadas pelo exequente, os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial

sobre o valor do débito, assim também,

os encargos moratórios, como exige o exequente.

Deveras, a garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente de que trata o § 1o, art. 919, CPC, se refere à quantia objeto da ação de execução, ou seja, o valor executado pelo credor que entende devido, sobre o qual não compreende, na fase executiva, os encargos da mora, as despesas do feito executivo, e os honorários de sucumbência, como exige o exequente, até porque, a oposição dos embargos à execução, discute justamente a dívida executada.

Nesse diapasão,
o depósito do valor a titulo de garantia, não constitui pagamento, tampouco enseja quitação,

de sorte que, por esse motivo, o devedor permanece em mora e responsável pelo integral adimplemento da obrigação discutida, até que seja dirimida a discussão do crédito postulado pelo credor, ou seja, até que definida a quantia da obrigação de pagar.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a obrigação e deliberado o montante, o devedor tem o ônus de complementar o depósito, com os consectários próprios da sua mora, ou seja,
o exequente terá o direito de atualizar a quantia devida no título executivo, conforme a condenação.

O montante encontrado nos cálculos seria deduzido da quantia paga pela instituição depositária, e a diferença seria suscetível de execução, nos li
mites fixados no título executivo, com os encargos da mora surgidos após o depósito,
como saldo remanescente, conforme enunciado do Tema 677 do STJ, julgado em 19.10.22,
verbis:

"
na
execução
,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

A proposito, cito trechos do julgado paradigmático:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira,
considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”
.(REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, J. 19.10.22 - negritei)

Nesse contexto, no caso em pauta, com mencionado pela e. relatora, o processo de execução foi proposto
almejando o recebimento da quantia atualizada à época da distribuição (09/11/2019) de R$ 2.145.840,00 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais)
, valor atribuído ao feito executivo.

Desta feita, comprovado o depósito do valor de
R
$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, logo, suficiente à garantia do juízo.

Assim, pedindo vênia a douta relatora, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o recurso de agravo de instrumento deve ser
desprovido.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se os autos originário de embargos à execução manejados por Nilson Piva e outros, no qual foi deferido o pedido de suspensão do processo executivo n. 1005607-92.2019.8.11.0045, e, por conseguinte, determinado o cancelamento da inscrição do nome dos devedores-embargantes, no cadastro de restrição de crédito e da indisponibilidade de bens.

O agravante insurge-se contra a decisão
a quo
, sob o argumento da insuficiência da caução prestada a fim de garantir a ação executiva. No ponto, afirma que as parcelas vincendas devem ser incluídas na execução para fins de garantia, e que o montante depositado em juízo ao tempo da decisão agravada não era suficiente para garantir o feito executivo, pois, não foram consideradas as despesas processuais antecipadas pela exequente, nem os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial de 10% sobre o valor do débito, assim também não se considerou os encargos moratórios.

A e. relatora - Desa Antônia Siqueira Gonçalves - , entendeu pela insuficiência da garantia prestada, seja porque “
os devedores encontram-se inadimplentes com as parcelas vencidas em 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 e 30/09/2022 que, somadas pelo valor do contrato original e sem aplicação de qualquer índice de correção e/ou juros legais, alcançam o valor de R$ 4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil reais),
e consta depositada a quantia total de R$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), seja porque, o depósito do valor remanescente em autos diversos, onde pleiteiam indenização por falhas na construção, não pode ser considerado, porque “
tal fato transcende a analise do presente recurso
”. E, por tal fundamento, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e negar o efeito suspensivo à execução.

Logo, o dissenso repousa no valor depositado em juízo a fim de garantir a dívida exequenda.

Assim, o propósito recursal é dizer se o depósito judicial prestado pelos executados a fim de garantir a dívida exequenda é suficiente à suspensão do feito executivo.

Entendo que sim, isto porque, o depósito judicial do montante a titulo de garantia do juízo não extingue a obrigação do devedor, e, por isso, não atribui efeito liberatório, porque não se trata de pagamento ao exequente, c
om
animus solvendi
(intenção de quitar a dívida), de modo a ser necessário no cômputo do valor a ser vertido à titulo de garantia, as
despesas processuais antecipadas pelo exequente, os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial sobre o valor do débito, assim também, os encargos moratórios, como exige o exequente.

Deveras, a garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente de que trata o § 1o, art. 919, CPC, se refere à quantia objeto da ação de execução, ou seja, o valor executado pelo credor que entende devido, sobre o qual não compreende, na fase executiva, os encargos da mora, as despesas do feito executivo, e os honorários de sucumbência, como exige o exequente, até porque, a oposição dos embargos à execução, discute justamente a dívida executada.

Nesse diapasão,
o depósito do valor a titulo de garantia, não constitui pagamento, tampouco enseja quitação, de sorte que, por esse motivo, o devedor permanece em mora e responsável pelo integral adimplemento da obrigação discutida, até que seja dirimida a discussão do crédito postulado pelo credor, ou seja, até que definida a quantia da obrigação de pagar.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a obrigação e deliberado o montante, o devedor tem o ônus de complementar o depósito, com os consectários próprios da sua mora, ou seja, o exequente terá o direito de atualizar a quantia devida no título executivo, conforme a condenação.

O montante encontrado nos cálculos seria deduzido da quantia paga pela instituição depositária, e a diferença seria suscetível de execução, nos limites fixados no título executivo, com os encargos da mora surgidos após o depósito,

como saldo remanescente, conforme enunciado do Tema 677 do STJ, julgado em 19.10.22,
verbis:

"
na execução
,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

A proposito, cito trechos do julgado paradigmático:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira,
considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”
.(REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, J. 19.10.22 - negritei)

Nesse contexto, no caso em pauta, com mencionado pela e. relatora, o processo de execução foi proposto
almejando o recebimento da quantia atualizada à época da distribuição (09/11/2019) de R$ 2.145.840,00 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais)
, valor atribuído ao feito executivo.

Desta feita, comprovado o depósito do valor de
R$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, logo, suficiente à garantia do juízo.

Assim, pedindo vênia a douta relatora, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido.

É como voto.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal.

V O T O (VISTA- VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL):

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se os autos originário de embargos à execução manejados por Nilson Piva e outros, no qual foi deferido o pedido de suspensão do processo executivo n. 1005607-92.2019.8.11.0045, e, por conseguinte, determinado o cancelamento da inscrição do nome dos devedores-embargantes, no cadastro de restrição de crédito e da indisponibilidade de bens.

O agravante insurge-se contra a decisão
a quo
, sob o argumento da insuficiência da caução prestada a fim de garantir a ação executiva.

No ponto, afirma que as parcelas vincendas devem ser incluídas na execução para fins de garantia, e que o montante depositado em juízo ao tempo da decisão agravada não era suficiente para garantir o feito executivo, pois, não foram consideradas as despesas processuais antecipadas pela exequente, nem os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial de 10% sobre o valor do débito, assim também não

se considerou os encargos moratórios.

A e. relatora -

Desa Antônia Siqueira Gonçalves - ,

entendeu pela insuficiência da garantia prestada, seja porque “
os devedores encontram-se inadimplentes com as parcelas vencidas em 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 e 30/09/2022 que, somadas pelo valor do contrato original e sem aplicação de qualquer índice de correção e/ou juros legais, alcançam o valor de R$ 4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil reais),

e consta depositada a quantia total de R
$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), seja porque, o depósito do valor remanescente em autos diversos, onde pleiteiam indenização por falhas na construção, não pode ser considerado, porque “
tal fato transcende a analise do presente recurso
”.

E, por tal fundamento, deu provimento ao recurso de agravo

de instrumento para reformar a decisão agravada e negar o efeito suspensivo à execução.

Logo, o dissenso repousa no valor depositado em juízo a fim de garantir a dívida exequenda.

Assim, o propósito recursal é dizer se o depósito judicial prestado pelos executados a fim de garantir a dívida exequenda é suficiente à suspensão do feito executivo.

Entendo que sim, isto porque, o depósito judicial do montante a titulo de garantia do juízo não extingue a obrigação do devedor, e, por isso, não atribui efeito liberatório, porque não se trata de pagamento ao exequente, c
om
animus solvendi
(intenção de quitar a dívida), de modo a ser necessário no cômputo do valor a ser vertido à titulo de garantia, as
despesas processuais antecipadas pelo exequente, os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial

sobre o valor do débito, assim também,

os encargos moratórios, como exige o exequente.

Deveras, a garantia do débito por penhora, depósito ou caução suficiente de que trata o § 1o, art. 919, CPC, se refere à quantia objeto da ação de execução, ou seja, o valor executado pelo credor que entende devido, sobre o qual não compreende, na fase executiva, os encargos da mora, as despesas do feito executivo, e os honorários de sucumbência, como exige o exequente, até porque, a oposição dos embargos à execução, discute justamente a dívida executada.

Nesse diapasão,
o depósito do valor a titulo de garantia, não constitui pagamento, tampouco enseja quitação,

de sorte que, por esse motivo, o devedor permanece em mora e responsável pelo integral adimplemento da obrigação discutida, até que seja dirimida a discussão do crédito postulado pelo credor, ou seja, até que definida a quantia da obrigação de pagar.

Nesse contexto, uma vez reconhecida a obrigação e deliberado o montante, o devedor tem o ônus de complementar o depósito, com os consectários próprios da sua mora, ou seja,
o exequente terá o direito de atualizar a quantia devida no título executivo, conforme a condenação.

O montante encontrado nos cálculos seria deduzido da quantia paga pela instituição depositária, e a diferença seria suscetível de execução, nos li
mites fixados no título executivo, com os encargos da mora surgidos após o depósito,
como saldo remanescente, conforme enunciado do Tema 677 do STJ, julgado em 19.10.22,
verbis:

"
na
execução
,
o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

A proposito, cito trechos do julgado paradigmático:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira,
considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”
.(REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, J. 19.10.22 - negritei)

Nesse contexto, no caso em pauta, com mencionado pela e. relatora, o processo de execução foi proposto
almejando o recebimento da quantia atualizada à época da distribuição (09/11/2019) de R$ 2.145.840,00 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais)
, valor atribuído ao feito executivo.

Desta feita, comprovado o depósito do valor de
R
$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)
, logo, suficiente à garantia do juízo.

Assim, pedindo vênia a douta relatora, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que o recurso de agravo de instrumento deve ser
desprovido.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA PROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL O DESPROVEU.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1o DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por RENATO A. DUARTE EIRELI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Alethea Assunção Santos, nos autos de Embargos à Execução n.o 1000758-43.2020.8.11.0045, opostos por NILSON SILVA PIVA, EVANEI DE LOURDES DEI PIVA, NIVALDO PIVA e FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA, que deferiu o requerimento de suspensão do processo de execução de no 1005607-92.2019.8.11.0045 e, por consequência, determinou o cancelamento da inscrição dos embargantes nos cadastros de inadimplentes e da indisponibilidade de bens.

O agravante insurge-se contra a decisão a quo, sob o argumento da insuficiência da caução prestada a fim de garantir a ação executiva. No ponto, afirma que as parcelas vincendas devem ser incluídas na execução para fins de garantia, e que o montante depositado em juízo ao tempo da decisão agravada não era suficiente para garantir o feito executivo, pois, não foram consideradas as despesas processuais antecipadas pela exequente, nem os honorários advocatícios de sucumbência fixados no despacho inicial de 10% sobre o valor do débito, assim também não se considerou os encargos moratórios.

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves , entendeu pela insuficiência da garantia prestada, seja porque “os devedores encontram-se inadimplentes com as parcelas vencidas em 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 e 30/09/2022 que, somadas pelo valor do contrato original e sem aplicação de qualquer índice de correção e/ou juros legais, alcançam o valor de R$4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil reais), e consta depositada a quantia total de R$ 3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), seja porque, o depósito do valor remanescente em autos diversos, onde pleiteiam indenização por falhas na construção, não pode ser considerado, porque “tal fato transcende a análise do presente recurso”. E, por tal fundamento, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e negar o efeito suspensivo à execução.

O 1o Vogal, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, votou pelo desprovimento do recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso

não comporta provimento.

Isso porque, como bem salientado pelo douto 1o Vogal, a celeuma aqui é se o valor depositado em juízo para garantir a dívida exequenda é suficiente à suspensão da execução ou não.

Verifico que o processo de execução foi proposto almejando o recebimento da quantia atualizada à época da distribuição (09/11/2019) de R$2.145.840,00 (dois milhões, cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais) e o depósito realizado pelos executados foi de

R$3.483.359,56 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Também consta a apresentação de imóveis dados em garantia, no valor de R$7.120.018,76 (sete milhões, cento e vinte mil dezoito reais e setenta e seis centavos).

O agravante aduz que o valor das parcelas vencidas em 30/09/2019, 30/09/2020, 30/09/2021 e 30/09/2022, somadas pelo valor do contrato original, sem aplicação de índices de correção e/ou juros legais, alcançam o valor de R$4.160.000,00 (quatro milhões, cento e sessenta mil reais).

Entendo que o valor depositado é suficiente para a garantia do juízo, pois esse depósito não extingue a dívida, mas permite que a execução seja suspensa para discutir o débito em sede de embargos.

Outrossim, o STJ no enunciado do Tema 677 esclarece que o depósito que garante o juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, cujos valores serão apurados ao final do processo.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à Relatora, mas voto pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É como voto.